Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701597-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: ANDRESA DE SOUZA SOARES DECISÃO Concedo prazo de 48 horas para comprovação do recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator